Tribunal: TJSP
Processo: 1015701-88.2019.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação acidentária – Males ortopédicos de coluna e membros superiores – Existência de ações previdenciárias anteriores, a primeira determinando o restabelecimento de auxílio-doença comum concedido em razão dos males de coluna, e a segunda, posterior, com não reconhecimento de incapacidade de origem ortopédica a ensejar manutenção daquele mesmo benefício – Alegação de causa ocupacional para o

Ementa:
Ação acidentária – Males ortopédicos de coluna e membros superiores – Existência de ações previdenciárias anteriores, a primeira determinando o restabelecimento de auxílio-doença comum concedido em razão dos males de coluna, e a segunda, posterior, com não reconhecimento de incapacidade de origem ortopédica a ensejar manutenção daquele mesmo benefício – Alegação de causa ocupacional para o atual estado clínico do obreiro – Ausência de fatos novos posteriores à primeira demanda previdenciária relacionados ao trabalho a figurar como elemento participativo no agravamento do quadro apurado nas lides anteriores – Benefício acidentário indevido – Sentença reformada – Improcedência decretada.

Rejeito a preliminar arguida pela assistente e, no mérito, dou provimento aos recursos oficial, da autarquia e da empregadora, para julgar o pedido improcedente.